Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-32.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Negativação de nome sem prévia notificação. Não configurada.
Notificação realizada no endereço fornecido. Negativação disponibilizada e tornada pública somente após o envio de notificação. Cumprimento do disposto no CDC. Dano moral não configurado. Inocorrência de lesão indenizável.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Negativação de nome sem prévia notificação. Não configurada.
Notificação realizada no endereço fornecido. Negativação disponibilizada e tornada pública somente após o envio de notificação. Cumprimento do disposto no CDC. Dano moral não configurado. Inocorrência de lesão indenizável.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000872-32.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é parte recorrente
Luis Martins dos Santos Neto Justiça Gratuita, é a parte recorrida Serasa.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-32.2017.8.26.0477 - Voto no: 4704 *rl/pv 2/7
Voto no: 4704
Apelação no: 1000872-32.2017.8.26.0477
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Praia Grande
Foro de origem: Foro de Praia Grande
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Rafael Bragagnolo Takejima
Recorrente: Luis Martins dos Santos Neto Justiça Gratuita
Recorrido(a): Serasa
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais.
Negativação de nome sem prévia notificação. Não configurada.
Notificação realizada no endereço fornecido. Negativação
disponibilizada e tornada pública somente após o envio de
notificação. Cumprimento do disposto no CDC. Dano moral
não configurado. Inocorrência de lesão indenizável.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
132/134, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese no pagamento de indenização por danos morais, no valor de 50
salários mínimos, visto que teve seu nome negativado pelo réu sem notificação prévia
causando-lhe lesão indenizável.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-32.2017.8.26.0477 - Voto no: 4704 *rl/pv 3/7
"Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE a ação,
EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do art.487, inciso I, do Código de
Processo Civil. REVOGA-SE a tutela de urgência. Condena-se
o autor ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais
corrigidas desde o desembolso, bem como de honorários de
advogado, ora fixado em 10% do valor atualizado da causa,
devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do Código de
Processo Civil. Sem prejuízo, oficie-se ao Ministério Público, à
OAB/SP e ao NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demanda do E. Tribunal de Justiça de São Paulo
dando conhecimento desta ação, salientando a existência de
inúmeros outros feitos da mesma natureza, patrocinados pelo
Dr. FILIPE CARVALHO VIEIRA, distribuídos aleatoriamente
por todo o Estado de São Paulo, contestando apontamentos que,
ao final, são provados legítimos. P.R.I."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente no mérito, pugna
pela (o): i) condenação ao pagamento de indenização por morais, no valor de 50 salários
mínimos, visto que, esta deve possuir natureza compensatória, para que sejam
desestimuladas ocorrências como as verificadas no caso; ii) contagem dos juros e
correção monetária desde a ocorrência do evento danoso.
Recurso tempestivo e sem preparo devido a gratuidade judiciária (fls.
48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-32.2017.8.26.0477 - Voto no: 4704 *rl/pv 4/7
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 181/189).
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-32.2017.8.26.0477 - Voto no: 4704 *rl/pv 5/7
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada acerca da inexigibilidade de indenização
por danos morais, dado que, ocorreu em 27/08/2012 a disponibilização da negativação
do nome do recorrente (fls. 79):
"Com efeito, cabia ao requerido, ao receber de seu associado
pedido de inclusão do nome do devedor em seus cadastros de
proteção ao crédito, providenciar o encaminhamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-32.2017.8.26.0477 - Voto no: 4704 *rl/pv 6/7
notificação prévia sobre o intento de negativação ao devedor. Os
documentos de fls.81/83 demonstram que o requerido
providenciou o encaminhamento da notificação ao devedor,
remetendo-a ao endereço fornecido por seu associado, não se
exigindo do réu a conferência da regularidade do endereço
fornecido pelo associado, tampouco aviso de recebimento
comprovando a efetiva entrega da correspondência ao devedor
(STJ, Súmula 404). A negativação somente foi disponibilizada e
tornada pública, após o envio da notificação pelo réu, de forma
que restou cumprido o disposto no art. 43, §2o, do Código de
Defesa do Consumidor, não se visualizando irregularidade
praticada pelo demandado a justificar a responsabilização
perseguida. "
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-32.2017.8.26.0477 - Voto no: 4704 *rl/pv 7/7
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa e pelo presente ficam majorados para 15% deste
referencial, devendo ser pagos pelo patrono da recorrente ao patrono da recorrida.
Observe-se a gratuidade judiciária deferida em favor da parte requerente.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)